Tribunal: STF
Processo: Rcl 66037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Distribuição por prevenção. Incidência do art. 69 do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020.  Manutenção da relatoria. 



      1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Limeira/SP, em que se alega ofensa à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 



      2. A Ministra Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.2.2024, por F N F contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, ao determinar que a defesa “apresente resposta à acusação sem que tenha tido acesso à íntegra dos elementos de prova que foram produzidos e colhidos ao longo das investigações que deram origem à ação penal e embasaram a denúncia oferecida contra o Reclamante (autos n. 0009264- 61.2017.8.26.0320)”. 



    2. A presente reclamação foi distribuída a mim em 27.2.2024 por prevenção ao Habeas Corpus n. 170.017. Em 28.2.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa. 



    3. Ainda em 28.2.2024, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 19.538/2024, questionando a distribuição desta reclamação por prevenção, afirmando ser o caso de distribuição livre: 



    “(...) Na data de ontem foi ajuizada a presente ação nos termos da inicial, e após a devida autuação foi distribuída à Vossa Excelência, para figurar como relatora em razão da suposta prevenção atraída pelo Habeas Corpus nº 170017 (…). 



    Ocorre que analisando o referido writ, este não foi sequer processado e julgado, tendo em vista que naquela oportunidade foi negado seu seguimento, restando prejudicada até mesmo análise da liminar (…). 



    Assim, considerando o disposto no artigo 69, § 2º do RISTF, que dispõe que: ‘Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’. 



    Dessa forma, resta evidente que a prevenção não está caracterizada pelo óbice contido acima. 



    Isso posto, requer digne-se Vossa Excelência não reconhecer a Prevenção e determinar a remessa dos autos para distribuição livre, pois como é sabido distribuição incorreta por prevenção representa uma clara violação ao princípio do juiz natural”. 



    4. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para decidir sobre o alegado pelo reclamante na Petição/STF n. 19.538/2024...”



      3. Não é caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado na certidão de distribuição inicial deste feito (edoc. 18), a presente reclamação tem por alvo procedimento criminal que foi objeto do HC 170.017, distribuído e julgado pela Ministra Cármen Lúcia. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 69, caput, do RISTF, combinada com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    5. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Ministra Cármen Lúcia. 



    Publique-se. 



Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente